Tribunal: TJES
Processo: 5005450-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005450-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – VICIO NO PRODUTO OCASIONADO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo.

3. No caso concreto inexistem elementos a apontar de forma indene de dúvidas a ocorrência de ação ou omissão da prestadora do serviço, ao arrepio das normas consumeristas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005450-93.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao julgar procedente a pretensão autoral, teria incorrido, ou não, em
error in judicando
,

ao anular a multa administrativa aplicada pelo Apelante em face do Apelado, por descumprimento às normas consumeristas.

Alega o Apelante em suas razões recursais que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e que a Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório de infirmar a conclusão do processo administrativo.

O contexto fático narrado nos autos demonstra que o processo administrativo originário da multa foi deflagrado a partir de reclamação formalizada pela consumidora, que alegou que, em decorrência de oscilação de energia no dia 27/08/2019, às 11h45min, teria ocorrido a queima de aparelho eletrônico, qual seja, uma TV 32’’ Samsung, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por sua vez, o MM. Juiz de Direito
a quo
entendeu que no caso concreto inexistiram
“elementos a apontar de forma indene de dúvidas a ocorrência de ação ou omissão da prestadora do serviço, ao arrepio das normas consumeristas”
[...] e [...] “
que o Direito Sancionador demanda não apenas a previsão normativa inobservada, mas a concreta identificação de que a conduta, devidamente comprovada, repise-se, é capaz de violar valor juridicamente relevante”.
(r. sentença de ID 5626968).

Pois bem.

Consoante cediço, nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que convencionou-se denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO LEGAL EVIDENTE NULIDADE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, oriunda do Direito francês, o ato administrativo deve guardar correspondência com a situação fática que gerou a manifestação de vontade da Administração.

2. Segundo José dos Santos Carvalho Filho se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.

3. A decisão administrativa impugnada nesta demanda encontra-se eivada de ilegalidade, tendo em vista que, além dos valores cobrados dos consumidores guardarem previsão contratual, não restou demonstrada qualquer ilegalidade e/ou abusividade nas cobranças.

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151373347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.

4. Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.

5. Penalidade aplicada à recorrida em razão desta ter cobrado 10% (dez por cento) de multa contratual para promover o cancelamento das passagens aéreas compradas pela consumidora com destino à Argentina, mesmo que em se tratando de serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até sete dias para a desistência da compra, nos termos do art. 49 do CDC e passado esse prazo, não há abusividade na exigência de multa de 10% (dez por cento) prevista em contrato pelo cancelamento dos bilhetes aéreos.

7. Hipótese que não comporta a aplicação da teoria da imprevisão, eis que a pandemia de H1N1 iniciou-se em março de 2009, ao passo que a consumidora adquiriu as passagens aéreas em 02/06/2009, já ciente da escalada global da doença. A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva. 8. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130087547, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo. 2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000705-29.2020.8.08.0024, Relator : ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2023.

No caso dos autos, penso ter agido com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo

ao considerar inexistente o motivo que justificou a penalidade administrativa imposta pelo Apelante, pois as informações prestadas pela consumidora não se coadunam com as provas apresentadas.

Extrai-se das cópias dos autos do processo administrativo, unicamente, “laudo/orçamento” da assistência técnica, trazido pela consumidora, que aponta que o defeito reclamado era devido ao
relato
da consumidora de queda de energia elétrica, e que
possivelmente
a oscilação variante resultou no dano das peças elétricas do produto (fls. 07, ID 5626949).

Ademais, o requerimento administrativo formulado pela consumidora foi indeferido, pois a EDP não identificou qualquer anomalia na rede elétrica no dia relatado.

Assim, resta evidenciado que a multa aplicada carece de fundamento fático-jurídico.

Neste sentido foi a conclusão da sentença objurgada, conforme
in verbis:

“[...]

Verifica-se dos documentos que instruem a exordial, que instaurado o processo administrativo, foi oportunizado o direito a recurso antes da confirmação da multa aplicada. Nota-se, assim, que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa na espécie. Lado outro, entendo que no caso concreto inexistem elementos a apontar de forma indene de dúvidas a ocorrência de ação ou omissão da prestadora do serviço, ao arrepio das normas consumeristas. É sabido, que o Direito Sancionador demanda não apenas a previsão normativa inobservada, mas a concreta identificação de que a conduta, devidamente comprovada, repise-se, é capaz de violar valor juridicamente relevante.

Decerto, a investigação das causas e efetiva oscilação, delineando ato ilícito da concessionária, poderia ter sido empreendida por meio de ação judicial, de modo que ainda na esfera administrativa não exsurge evidenciado o cerrar de olhos voluntário ao pleito do consumidor, o qual foi devidamente analisado e processado naquela esfera. Como defluência lógica, carece de sustentáculo fático e legal à multa aplicada, conforme, inclusive, adiantado pela decisão que deferiu o pleito de urgência, justificando a interferência do Poder Judiciário.

No caso concreto, ainda que fosse devida a multa, que assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório e não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, revelar-se-ia um cenário em descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diante disso, deve ser acolhida a insurgência autoral e consequente anulação do ato em sede de controle Judicial, o qual na situação em exame gravita em torno do aspecto da legalidade, sem interferir, à obviedade, no mérito.

[...]”

Assim, resta afastado o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, de modo que revela-se nulo o referido ato administrativo, segundo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Neste contexto, deve ser mantida a sentença impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando que os honorários serão atualizados por juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado e correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação, até 09.12.2021, quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.12.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 05.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões